Tribunal: TJSP
Processo: 2183908-55.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sustação de Protesto
Órgão julgador: Décio Rodrigues
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença de honorários advocatícios. Diferimento de custas processuais. Pedido de dispensa do advogado de adiantar o pagamento de custas processuais. Aplicação da Lei no 15.109/25, que acrescentou o § 3o ao artigo 82 do Código de Processo Civil. Aparente vício de iniciativa na tramitação da mencionada Lei. Potencial inconstitucionalidade. Decisão mantida

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença de honorários advocatícios. Diferimento de custas processuais. Pedido de dispensa do advogado de adiantar o pagamento de custas processuais. Aplicação da Lei no 15.109/25, que acrescentou o § 3o ao artigo 82 do Código de Processo Civil. Aparente vício de iniciativa na tramitação da mencionada Lei. Potencial inconstitucionalidade. Decisão mantida pelos seus próprios fundamentos "ex vi" do artigo 252 do Regimento Interno do E. TJSP. Recurso improvido.